Tribunal: STF
Processo: ADI 6630
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF n. 3.694/2022



DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT Nacional) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, cujo objeto é a expressão “após o cumprimento da pena” contida na alínea “e” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010.



    Em 10 de agosto de 2021, indeferi o pedido de ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae, do Instituto de Direito Partidário e Político (Pluris), por ausência de representatividade. 



    O julgamento de mérito teve início na sessão virtual de 20 a 27 de agosto de 2021, mas foi suspenso ante pedido de vista do ministro Roberto Barroso. Após o voto de Sua Excelência, proferido na sessão virtual de 3 a 14 de setembro de 2021, sobreveio novo pedido de vista, desta vez do ministro Alexandre de Moraes.



    O Instituto interpôs agravo interno em 28 de janeiro de 2022. Alega que a decisão recorrida não foi publicada. Menciona jurisprudência do Supremo no sentido do cabimento de recurso contra a inadmissão de interessados na condição de amicus curiae. Remetendo à doutrina, sustenta a relevância da intervenção do amigo da Corte para a pluralização do debate constitucional e a qualificação da prestação jurisdicional. Ressalta que tal participação é fortalecida mediante o instrumento da sustentação oral. Frisa atuar na produção e difusão de estudos, conferências e debates que envolvem temas relacionados à democracia e aos direitos políticos e partidários. Aludindo ao art. 2º do Estatuto, sublinha, entre as finalidades institucionais, a de assegurar a funcionalidade do sistema eleitoral e a legitimidade da representação popular, a de colaborar na interlocução com as Casas Legislativas, por meio da formalização de propostas normativas, e a de ingressar em processos judiciais e administrativos com o propósito de debater as matérias que lhe são afetas. Realça que congrega profissionais da advocacia, cientistas políticos e professores no campo constitucional e eleitoral. Menciona precedentes nos quais foi admitido como amicus curiae (ADI 6.236, ministro Alexandre de Moraes; ADI 5.808, ministra Cármen Lúcia; e ADI 5.795, ministra Rosa Weber). Pede a reconsideração do pronunciamento, deferindo-se sua intervenção no processo. Subsidiariamente, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso.



    A ação direta de inconstitucionalidade foi incluída na pauta da sessão de 3 de fevereiro de 2022.



    É o relatório. Decido.



    2. Trata-se de agravo interno interposto de decisão que não acolheu pedido de ingresso de entidade na condição de amicus curiae.



    A jurisprudência do Supremo tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). A figura do amicus curiae constitui, sem dúvida, instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão envolvendo o Texto Constitucional (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta de intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997).



    Assim, é frequente entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento na matéria se pronunciarem e fornecerem valiosas contribuições para o esclarecimento de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, direcionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional. Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade – sob os ângulos político, econômico, tributário, eleitoral, ambiental –, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos ali versados. 



    Por isso mesmo, ao disciplinar a intervenção dos amigos da Corte – de natureza eminentemente colaborativa –, o art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuiu ao Relator do caso crivo quanto à admissão a partir de consideração acerca da relevância da matéria, da representatividade dos postulantes e da pertinência temática. Afinal, cabe a ele conduzir o processo com eficiência e celeridade.



    Entretanto, por não se agregar à relação processual, não exsurge, ao amicus curiae, expectativa de resultado ou lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade do indeferimento do ingresso. Essa é a dicção expressa do art. 21, XVIII, do Regimento Interno do Supremo. Confira-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator: 



    [...]



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009) 



    Logo, na hipótese de inadmissão, homenageia-se a razoável duração do processo, primando-se pela adequada marcha. Não há prejuízo para a cognição do caso, porquanto eventual necessidade de colheita de informações pode ser atendida mediante a realização de audiências públicas, se a Corte entender pertinente.



    Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do Supremo, além de a decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae ser irrecorrível, a entidade requerente é desprovida de legitimidade para opor embargos de declaração ou interpor agravo interno (RE 602.584 AgR, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 20 de março de 2020). A título de exemplo, destaco, no ponto, as ementas a seguir:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. DECISÃO DO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A jurisprudência desta CORTE é reiterada no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae, bem como da ausência de legitimidade do colaborador para a interposição de Embargos de Declaração e de Agravo Regimental. Precedentes.



    2. Agravo Regimental não conhecido.



    (ADI 6.399 AgR-segundo, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23 de fevereiro de 2021)



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Processual Civil. Pedido de ingresso na ação na qualidade de amicus curiae indeferido por decisão do relator. Irrecorribilidade. Não conhecimento do recurso.



    1. É irrecorrível a decisão em que o relator indefere pedido de ingresso de amicus curiae na ação. Precedentes.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.



    (ADI 6.399 AgR, Redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2021)



    Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Inadmissão de amicus curiae. Decisão irrecorrível do Relator. Precedente da Corte. Agravo não conhecido. 



    1. É irrecorrível a decisão do Relator que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. Precedente: RE 602.584-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. P/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 17.10.2018.



    2. Agravo interno não conhecido (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    (ADI 4.711 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de novembro de 2019) 



    3. Do exposto, não conheço do agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator